Tribunal: STF
Processo: AI 823676
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que somente pode ser beneficiado pela remição o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.